Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que rejeitou arguição de incompetência do juízo para processar cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito da Justiça Federal. No corpo das razões recursais, o recorrente transcreveu decisão alheia aos autos, que não guarda qualquer relação com o processo na origem, o que levou este juízo a erro ao proferir o despacho de ID 19172144. Desta forma, antes de proferir decisão acerca da admissibilidade do recurso e da pretendida liminar, em atenção ao contraditório e ampla defesa, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403